Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTA PASEP. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por supostos danos materiais decorrentes de má gestão da conta individual do PASEP, fixando como termo inicial da prescrição a data do saque dos valores. O embargante alega obscuridade, sustentando que apenas tomou ciência dos desfalques quando teve acesso aos extratos da conta.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade ou contradição no acórdão quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão de indenização por danos materiais em decorrência de alegados desfalques em conta do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, I, do CPC autoriza embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para simples rediscussão de matéria já apreciada.
4. A contradição sanável pelos embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão do julgado, e não aquela decorrente da insatisfação da parte com o resultado ou da divergência com outras decisões.
5. O acórdão embargado examinou expressamente o termo inicial da prescrição, adotando a teoria da actio nata, que fixa como marco a data do saque dos valores da conta PASEP (10/12/2010), oportunidade em que o titular poderia verificar o saldo.
6. O Tema 1.300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova sobre lançamentos a débito nas contas do PASEP, não se aplica à presente controvérsia, que versa sobre prazo prescricional, de modo que não cabe suspender o processo com fundamento no art. 1.036 do CPC.
7. Os embargos buscam reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade incompatível com a função integrativa do recurso.
8. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos se ausentes os vícios previstos em lei.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, e não entre a decisão e alegações da parte ou precedentes externos.
2. O termo inicial da prescrição em ações de reparação por suposta má gestão de conta do PASEP é a data do saque dos valores, quando o titular tem a oportunidade de conhecer o saldo.
3. O Tema 1.300 do STJ, que trata do ônus da prova sobre lançamentos a débito em contas do PASEP, não se aplica a controvérsias relativas ao prazo prescricional.
4. O prequestionamento não dispensa a demonstração de obscuridade, omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, e 1.036.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.300.

(g)